Tribunal: TJDFT
Processo: 0724251-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. FUNDAMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Preclusa a questão relativa à gratuidade de justiça no processo, pois o apelante-executado não impugnou adequada e tempestivamente a decisão que lhe indeferiu o benefício, cabia a ele efetuar o preparo do recurso no prazo concedido, sob pena de não conhecimento da apelação, por deserção, o que não fez.
II - Inaplicável a previsão do art. 101, §1o, do CPC, pois a r. sentença não versou sobre gratuidade de justiça, tampouco indeferiu referido benefício, o que ocorreu no pronunciamento judicial anterior, do qual o apelante-embargante não recorreu.
III - As razões da apelação estão dissociadas da r. sentença impugnada, que se limitou a cancelar a distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas, sem nada aduzir quanto à gratuidade de justiça. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por deserção e por ausência de impugnação específica à sentença.
IV – Agravo interno desprovido.